Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS COSTA DE OLIVEIRA, em face à decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor do ESPÓLIO DE ARGEMIRO JOSÉ CARDOSO em ação ajuizada em face de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA. Alegou ser terceiro prejudicado pela ordem de reintegração de posse e que ocupa legitimamente parte da mesma área em conflito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que a ordem de reintegração de posse não alcance a área ocupada pelo agravante. Tendo em vista que o agravante não é parte na ação de origem, bem como o sistema processual prevê instrumento específico para que terceiro eventualmente prejudicado veicule sua pretensão, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal, no entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 4112534). Posteriormente, constatou-se que o agravante também não recolheu o preparo, razão pela qual foi oportunizada a regularização. Contudo o prazo novamente transcorreu in albis (ID 41779461). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). O recorrente anexou um comprovante de pagamento de título bancário, porém deixou de juntar a guia correspondente (ID 39928280). A falta da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição do recolhimento da taxa judiciária. Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou de se manifestar, irregularidade penalizada com a deserção. Não obstante, ainda que superado o vício extrínseco, o recurso não comportaria conhecimento. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. O recorrente sustentou que seria terceiro prejudicado pela ordem de reintegração de posse expedida em ação da qual não faz parte. Contudo, o ordenamento processual prevê instrumento próprio para o terceiro eventualmente prejudicado veicular sua pretensão (art. 674 e seguintes, do Código de Processo Civil), sendo o presente recurso manifestamente inadequado. Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pela parte. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063